Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-56.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – PERDA DE DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – PERDA DE DIAS REMIDOS E REINÍCIO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO SÃO CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – SÚM. 534, STJ - RECURSO IMPROVIDO.